Tribunal: TJSP
Processo: 1001687-30.2019.8.26.0066
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão - Inexistência - Caráter eminentemente infringente - Desvirtuamento do recurso – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000802240
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001687-30.2019.8.26.0066/50000, da Comarca de Barretos, em
que
é
embargante
WIDNEY
DE
SOUSA
AZEVEDO
(JUSTIÇA
GRATUITA), é embargada SERASA.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
IRINEU FAVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001687-30.2019.8.26.0066/50000 - Barretos - 2a Vara Cível - VOTO42501
E / O / V / D
2/4
VOTO No.: 42501
EDEC.No.: 1001687-30.2019.8.26.0066/50000
COMARCA.: BARRETOS 2a VARA CÍVEL
EBTE. : WIDNEY DE SOUSA AZEVEDO JG
EBDA : SERASA E SCPC BOA VISTA SERVIÇOS S/A
Embargos de declaração
Omissão - Inexistência - Caráter
eminentemente infringente - Desvirtuamento do recurso Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração tirados
contra o Acórdão de fls. 286/289 que, por votação unânime
negou provimento ao recurso da embargada.
Sustenta o embargante, em síntese, que a
decisão embargada contém omissão, pois deixou majorar os
honorários advocatícios nos termos do artigo 85, § 11o do
CPC. Pede seja o recurso provido(fls. 1/3).
Intimada a embargada manifestou-se a fls. 8.

É O RELATÓRIO.
O
recurso,
não
obstante
a
aparente
relevância dos argumentos deve ser rejeitado.
Existe omissão, segundo Antonio Carlos de
Araújo Cintra, “quando o Juiz deixa de apreciar questões
relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou
examináveis de ofício”.
Inexiste, no caso, qualquer omissão a ser
sanada.
Vale consignar que dentre as inovações
trazidas pela legislação processual atual está a regra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001687-30.2019.8.26.0066/50000 - Barretos - 2a Vara Cível - VOTO42501
E / O / V / D
3/4
contida no artigo 85, § 11, que autoriza o Tribunal, ao
julgar
o
recurso,
majorar
os
honorários
fixados
anteriormente, estabelecendo ainda os critérios a serem
observados para tanto.
Muito embora a redação tenha se utilizado do
verbo majorar na forma imperativa tal não significa que
seja obrigatória a exasperação.
O dispositivo em tela deve ser interpretado
de maneira sistemática e não gramatical.
Importante
destacar
que
a
Constituição
Federal erigiu às garantias fundamentais em todo e qualquer
processo judicial o contraditório, a ampla defesa e os
respectivos recursos.
Assim,
sendo
o
recurso
um
direito
fundamental da parte litigante não se pode impor-lhe
qualquer penalidade pelo regular exercício desse direito.
Interpretação
nesse
sentido
importa
em
manifesto contrassenso.
A majoração dos honorários, então, somente
pode ser imposta pelo Tribunal quando o direito for
exercido de maneira abusiva, com a utilização de recurso
manifestamente descabido que vise apenas e tão somente
procrastinar o regular andamento do processo.
Prova desse entendimento é a regra do artigo
1026, parágrafos 2o e 3o do CPC.
No caso, como o recurso não se mostrou
infundado não houve a majoração.
Na
verdade,
o
recurso
tem
natureza
eminentemente infringente, que refoge por completo dos
contornos gizados no artigo 1.022 do CPC.
Como salta aos olhos, não se verifica no
caso nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001687-30.2019.8.26.0066/50000 - Barretos - 2a Vara Cível - VOTO42501
E / O / V / D
4/4
CPC, o que inviabiliza por completo o recurso ora
analisado.
Quanto ao prequestionamento resta destacar
que a decisão não violou qualquer dispositivo legal,
notadamente aqueles elencados no recurso.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração, persistindo a decisão hostilizada tal como
lançada.
IRINEU FAVA
Relator